Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708413-88.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DAVID NOGUEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. AVALIAÇÃO NEGATIVA DEVIDA. NÃO APLICAÇÃO DO PERÍODO DEPURADOR - 5 ANOS. ART. 64, I, CP. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4o, DA 11.343/06). REU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inviável o pedido de absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria. 2. Documentação acostada aos autos dá conta de que não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior (artigo 64, I, do CP). Além disso, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no. 593.818/SC, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 3. O réu não preenche os requisitos para incidência do privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da LAD, pois, além de ter maus antecedentes é reincidente, o que impede a concessão do benefício. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 33, caput, e §4o, da Lei 11.343/2006, 202 da Lei 7.210/1984, e 64, inciso I, do Código Penal, pleiteando o afastamento dos maus antecedentes tendo em vista que não foi considerada a reincidência específica e nem que já passou o período depurador quinquenal da última condenação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33, caput, e §4o, da Lei 11.343/2006, e 202 da Lei 7.210/1984, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “o apelante-réu não preenche os requisitos para incidência do privilégio, pois, além de ter maus antecedentes é reincidente, conforme já exposto, o que impede a concessão do benefício” (ID 3365057), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE OUTRO HC. PREJUDICIALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A legalidade na dosimetria da pena imposta ao paciente, na ação penal originária desse mandamus, já foi objeto de exame no HC n. 679.221/SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha. 2. É incabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, seja em razão dos maus antecedentes ou da reincidência, ainda que não específica. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 714.324/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 1o/4/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial no que se refere à indicada afronta ao artigo 64, inciso I, do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que não decorreu o período depurador quinquenal: “Quanto aos antecedentes, verifica-se pela certidão de Num. 29026794 que acusado ostenta condenação no processo 2015.04.1.011319-4, pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/03, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, tendo a sentença transitado em julgado em 08/06/16. Não decorrido, portanto, o prazo previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, na data do fato descrito nestes autos (05.02.2020)” (ID 3365057). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgInt no AgInt no TP 3.080/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/3/2022; e AgInt no TP 3.669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025